Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724231-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA contra a decisão de ID 67716417 proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que o pronunciou como incurso no tipo penal do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa do requerente, na petição de ID 68897921, informou que Lucas está regularmente matriculado no 3o período do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na instituição CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB, Campus de Taguatinga, bem como que tem aulas presenciais. Juntou aos autos os documentos de ID 68897924, 68897926 e 68897927 que comprovam o alegado. Considerando que a sentença de pronúncia (ID 67716434), determinou a monitoração eletrônica do acusado, a Defesa requer que seja autorizado que o monitorado possa frequentar a faculdade, alterando sua área de inclusão. A Procuradoria de Justiça (ID 69840578) se manifestou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se na declaração de ID 68897926, que Lucas está devidamente matriculado no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas para o semestre que tem início dia 06/02/2025 e término em 04/07/2025. Consta ainda que o requerente precisa estar, presencialmente, na referida instituição (Campus Taguatinga II - Avenida das Araucárias Qs 1 Rua 212 - Taguatinga Sul ) nos dias e horários: Terça-feira das 19:10 às 20:50 / 21:10 às 22:00; Quarta-feira das 19:10 às 20:50 / 21:10 às 22:00; Quinta-feira das 19:10 às 20:50 / 21:10 às 22:00; Sexta-feira das 19:10 às 20:50 / 21:10 às 22:00 (ID 68897927). Tendo em vista comprovação da matrícula e, considerando ainda, que o requerente já está sob monitoração eletrônica, considero justificado o pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para que o monitorado seja autorizado a frequentar a faculdade, no endereço, dias e horários acima citados, alterando sua área de inclusão com a devida monitoração eletrônica, sem prejuízo do cumprimento das demais condições impostas na decisão de ID 67716434. Oficie-se ao CIME. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR